Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721396-91.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: MATHEUS ALMEIDA DA SILVA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2023 15:33:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora